Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730289-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO GOMES SALOMAO, GLADSON BERNARDO MELO, CLEYSON HENRIQUE SANTOS RABELO, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO, CRISTIANE NASCIMENTO TEIXEIRA, FERNANDO PAULO DA SILVA, JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO, IZAC FERREIRA, ITAU UNIBANCO S.A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLEYSON HENRIQUE SANTOS RABELO, CRISTIANE NASCIMENTO TEIXEIRA, FERNANDO PAULO DA SILVA, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO, GLADSON BERNARDO MELO, IZAC FERREIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO, JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA, LEONARDO GOMES SALOMAO D E S P A C H O Os autos vieram a mim conclusos, na condição de Presidente da Turma, tendo em vista o seguinte despacho proferido pelo e. Relator, Des. Asiel Henrique: Nada a prover. A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração, conforme art. 118, § 3o, do RITJDFT. Encaminhe-se os autos ao exame da Desembargadora Presidente da Turma para decidir sobre as petições de IDs 48692812 e 48695981. Compulsando os autos, observa-se que, publicado o acórdão que julgou as apelações criminais (ID 48538559), o advogado, Dr. Rafael Constantin Araújo, requereu o seu descadastramento do feito, renunciando a todo e qualquer poder que lhe fora investido para atuar nos presentes autos. Outrossim, deu ciência do acórdão, sem recurso (ID 48653237 e ID 48653238). Esclareça-se que o referido causídico fora nomeado por Bruno Batista Lamounier, vítima da ação penal originária, a fim de representa-lo como assistente da acusação (ID 105864605 e ID 107012438 dos autos de origem). O Relator, Des. Asiel Henrique, então, determinou a intimação de Bruno B. Lamounier para se manifestar sobre a renúncia do advogado (ID 48661691). Sobreveio petição do citado advogado esclarecendo que Bruno B. Lamounier, assim como seu causídico, não mais pretendem figurar na presente ação como assistente de acusação, dispensando intimações futuras (ID 48695981). Ato contínuo, peticionou requerendo a desconsideração da petição de ID 48653237, uma vez que ainda representa Bruno B. Lamounier. Com efeito, pretende a vítima e seu advogado a exclusão da condição de assistente de acusação, ficando mantida a representação processual. Registre-se que o e. Des. Asiel Henrique não é Relator designado, mas sim Relator, conforme se observa do acórdão ao ID 48538559. Aliás, há embargos de declaração opostos por um dos réus pendentes de apreciação pelo e. Relator, cuja petição foi reiterada na data de hoje (ID 48502176 e ID 48739484). Portanto, nada a prover por esta Presidente. Retornem os autos, com urgência, ao Relator, Des. Asiel Henrique, a fim de que aprecie o requerimento apresentado pela vítima e seu advogado, bem como os embargos de declaração opostos plo réu Leonardo Gomes Salomão. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da 1a Turma Criminal